Tribunal: STF
Processo: AI 624127
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    Não há questão constitucional a ser decidida neste processo, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na Lei nº 8.787/1994 e no acervo probatório constante dos autos.



    A alegação de ofensa ao art. 7º, I, da Constituição não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.